Tribunal: TJES
Processo: 5007029-58.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007029-58.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE LUIZ DA COSTA SANTOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
NARRA A PARTE AURORA QUE SE DIRIGIU À AGÊNCIA BANCÁRIA DO REQUERIDO, E QUE DENTRO DA MESMA, FOI ABORDADO POR UM HOMEM E UMA MULHER, IDENTIFICANDO-SE COMO FUNCIONÁRIOS DO BANCO DEMANDADO. ADUZ QUE ESSES INDIVÍDUOS, LHE ORIENTARAM A UTILIZAR DETERMINADO TERMINAL, OFERECENDO-LHE AJUDA PARA EFETIVAR A OPERAÇÃO DESEJADA, TENDO ASSIM, VALORES SACADOS DE SUA CONTA. ADUZ QUE FORNECEU SEU CARTÃO PESSOAL E MANTEVE CONTATO TELEFÔNICO COM PESSOA INDICADA PELOS FALSOS FUNCIONÁRIOS. O REQUERIDO PROMOVEU O RESSARCIMENTO DOS VALORES E CANCELOU O CARTÃO DO AUTOR APÓS CONTATO TELEFÔNICO
. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA ARBITRAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

INDISCUTÍVEL A AÇÃO DA VÍTIMA, QUE CAIU NO GOLPE E REALIZOU A ENTREGA DO CARTÃO A UM TERCEIRO.
CULPA CONCORRENTE.
A CONTRIBUIÇÃO DO CLIENTE PARA A EFETIVIDADE DO FRAUDE NÃO AUTORIZA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
O BANCO REQUERIDO PROMOVEU O RESSARCIMENTO DOS VALORES E CANCELOU O CARTÃO DO AUTOR APÓS CONTATO TELEFÔNICO DO MESMO. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROMOVEU TODOS OS MEIOS A FIM DE AUXILIAR O CLIENTE, DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENADA A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.